Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731615-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, contra a decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (processo 0715935-47.2022.8.07.0018), que rejeitou o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento da ADPF 949. Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (id 50807027). Os autos retornaram conclusos para voto. No entanto, em consulta ao andamento da ADPF-DF 949/STF, verifico que foi proferido julgamento em sessão virtual de 25/08/2023 a 01/09/2023, que determinou a submissão da NOVACAP ao regime constitucional dos precatórios, in verbis: O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023. Nesse toar, o julgamento da ADPF-DF 949/STF esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, haja vista que a matéria devolvida a este Tribunal residia na viabilidade de suspensão do cumprimento de sentença, até que fosse proferida a decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator